Tribunal: TJSP
Processo: 1005119-41.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer - Cobertura integral de tratamento terapêutico pelo método Therasuit, indicado para paralisia cerebral, mais sessões de terapia ocupacional, fonoaudiologia, equoterapia e hidroterapia, sem limite, conforme prescrição médica – Cabimento – Direito da parte autora, independentemente de não previsão deste no rol de procedimentos obrigatórios da ANS –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer - Cobertura integral de tratamento terapêutico pelo método Therasuit, indicado para paralisia cerebral, mais sessões de terapia ocupacional, fonoaudiologia, equoterapia e hidroterapia, sem limite, conforme prescrição médica – Cabimento – Direito da parte autora, independentemente de não previsão deste no rol de procedimentos obrigatórios da ANS – Incidência da Súmula 102 deste Tribunal – Recusa de cobertura que não se sustém – Negativa que compromete o restabelecimento da saúde do autor - Observância à boa-fé objetiva que caracteriza as relações contratuais – Apelo desprovido, com observação.